Tribunal: TJMT
Processo: 1009282-85.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009282-85.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURA DA COSTA BARBOSA - CPF: 453.231.271-04 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO VERTICAL. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO AO REENQUADRAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de reenquadramento funcional e pagamento de diferenças salariais formulado por servidora pública municipal, admitida em 01/07/2004, que pleiteia progressão vertical do nível 06 para o nível 07, a partir de 01/07/2022, quando completou 18 anos de serviço público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública municipal tem direito à progressão vertical para o nível 07, mesmo sem a realização de avaliação de desempenho pela Administração Pública, considerando o tempo de serviço prestado e a legislação municipal aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar no 3.507/2010 do Município de Várzea Grande estabelece que a progressão vertical ocorre a cada interstício de 03 anos entre os padrões (níveis), conforme art. 35, I, sendo que a servidora completou 18 anos de serviço em 01/07/2022, fazendo jus à progressão para o nível 07 a partir desta data.

4. O § 3o do art. 37 da LC 3.507/2010 determina que, caso a Administração não proporcione a realização da avaliação de desempenho ao servidor, esta será considerada satisfatória no período, não podendo a omissão administrativa prejudicar o direito à progressão funcional.

5. O artigo 36 da LC 3.507/2010 estabelece que o acréscimo pecuniário decorrente da progressão vertical será pago automaticamente no mês subsequente ao término do interstício, se o servidor preencher os requisitos legais, sendo desnecessária a apresentação de documentos que estão em poder da Administração.

6. O artigo 9o da Lei no 12.153/2009 impõe à entidade ré o dever de fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, não podendo o Município se beneficiar de sua própria omissão ao não apresentar documentos que pudessem contradizer o direito alegado pela recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O termo inicial dos efeitos financeiros da progressão vertical (nível) do servidor público municipal é a data em que completou o interstício legal exigido, sendo considerada satisfatória a avaliação de desempenho quando a Administração não a promove, conforme § 3o do art. 37 da Lei Complementar no 3.507/2010 do Município de Várzea Grande. 2. A omissão administrativa em realizar avaliações de desempenho não pode prejudicar o direito do servidor à progressão funcional quando preenchidos os demais requisitos legais."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 3.507/2010 do Município de Várzea Grande,
arts
. 35, I e II, 36 e 37, § 3o; Lei no 12.153/2009, art. 9o; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1042888-41.2024.8.11.0002, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 15.08.2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1028500-70.2023.8.11.0002, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. 30.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
:
1009282-85.2025.8.11.0002

Origem
:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente
: Maura da Costa Barbosa

Recorrido
: Município de Várzea Grande

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Maura da Costa Barbosa ajuizou reclamação em face do Município de Várzea Grande. Noticiou que é servidora pública municipal desde 01/07/2004, exercendo o cargo de Agente de Saúde Municipal, na função de Auxiliar de Saúde Bucal
,
possui
ndo
mais de 20 anos de serviço público prestados ao Município
, razão pela qual t
em direito a receber pelo Nível 07 desde
01/07/2022,
quando completou 18 anos de serviço
, todavia,
o Município não realizou a devida avaliação para progressão de nível, protelando seu direito. Requereu o reenquadramento no nível 07, Classe D, desde 01/07/2022
, bem como
o pagamento dos valores retroativos das diferenças salariais, considerando todos os reflexos das verbas trabalhistas.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a) a parte autora não demonstrou os requisitos legais para o enquadramento pleiteado; b) juntou aos autos apenas a ficha financeira do mês de fevereiro de 2025; c) deixou de colacionar vida funcional, ficha financeira de todo o período e outros documentos capazes de comprovar o período que efetivamente prestou serviço ao requerido; d) não comprovou as verbas recebidas em todo o período, sem nenhuma licença ou outro afastamento; e) não juntou as portarias de promoção que comprovassem o direito ao enquadramento de nível pleiteado.
Julgou improcedente a ação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença deve ser reformada, pois o direito à progressão na carreira é evidente; b) o holerite comprova o nível em que está e a data de admissão no serviço público, sendo prova suficiente do direito; c) está sendo responsabilizada pela omissão administrativa; d) o artigo 9o da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009) estabelece que a entidade ré deve fornecer ao Juizado a documentação que possuir para esclarecer a causa; e) o Município vem sendo omisso há mais de 20 anos, deixando seus servidores à mercê da sorte com salários defasados; f) se a admissão ocorreu em 01/07/2004, na data do ajuizamento da ação contava com mais de 20 anos de serviço público, tendo direito a receber pelo Nível 07 desde 01/07/2022. Requereu o provimento do recurso para: a) cassar a sentença; b) julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial; c) condenar o recorrido ao reenquadramento no nível 07, Classe D, desde 01/07/2022; d) determinar o pagamento dos valores retroativos das diferenças salariais.

As
contrarrazões
foram
apresentadas visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Progressão funcional.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande é regulamentado pela Lei Complementar no 3.507/2010, com alterações posteriores
.

O referido diploma legal assegura a progressão funcional vertical
à
parte reclamante nas seguintes condições:

“Art. 35. Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável no serviço público municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, observando-se:

I -
o
interstício de 03 (três) anos entre os padrões;

II -
obtenção
da média determinada como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no interstício;

§ 1o Não alcançada a pontuação mínima prevista no inciso 11, a média será recalculada por ocasião da avaliação subsequente, descartada a avaliação de menor pontuação realizada no interstício, e assim sucessivamente, até o servidor atingir a pontuação mínima necessária para obter a promoção.

§ 2o Na hipótese do § 1o será reiniciada a contagem de novo interstício no mês subsequente àquele em que o servidor alcançar a pontuação mínima necessária para obter a promoção.

Art. 36. O acréscimo pecuniário decorrente da progressão vertical será pago automaticamente no mês subsequente ao término do interstício, se o servidor preencher, dentro deste, o requisito previsto no inciso 11 do artigo anterior.

Art. 37. A avaliação de desempenho para fins da promoção horizontal e da progressão vertical será realizada anualmente, observados os seguintes fatores: (...) § 3o Se acaso a Administração Pública não proporcionar a realização da avaliação de desempenho ao servidor, esta será considerada satisfatória no período.
”

No caso em análise, a servidora requer o reconhecimento do direito à progressão vertical, do nível 06 para o nível 07, a partir de 01/07/2022, quando completou 18 anos de serviço público municipal.

Conforme documentação juntada aos autos, a parte recorrente foi admitida em 01/07/2004

e atualmente está enquadrada no nível 06, classe D,
conforme comprova seu holerite (ID 311420880/PJe2)
.

A Lei Complementar no 3.507/2010 estabelece que a progressão vertical ocorre a cada interstício de 03 anos entre os padrões (níveis), conforme art. 35, I. Considerando a data de admissão da recorrente (01/07/2004),
nota-se que
ela completou 18 anos de serviço em 01/07/2022, fazendo jus à progressão para o nível 07 a partir desta data.

Quanto à avaliação de desempenho, requisito previsto no art. 35, II, da LC 3.507/2010, o § 3o do art. 37 da mesma lei estabelece que, caso a Administração não proporcione a realização da avaliação, esta será considerada satisfatória no período. No presente caso, não há nos autos qualquer comprovação de que a Administração tenha realizado as avaliações de desempenho da servidora, devendo, portanto, ser consideradas satisfatórias.

O artigo 36 da LC 3.507/2010
também
estabelece que o acréscimo pecuniário será pago automaticamente no mês subsequente ao término do interstício, se o servidor preencher os requisitos. Assim, tendo a recorrente completado o interstício de 18 anos em 01/07/2022, faz jus à progressão para o nível 07 a partir desta data.

Contudo, conforme se verifica no holerite de fevereiro/2025 encartado pela autora, ela ainda se encontra no nível 06, classe D, apesar de contar com mais de 20 anos de serviço público prestados ao Município de Várzea Grande.

O Município, em sua contestação, menciona que a recorrente foi enquadrada no nível 06, classe B, em 01/06/2023, conforme Portaria 516/2023, mas não apresenta justificativa para a não progressão ao nível 07 após completados 18 anos de serviço.

A jurisprudência das Turmas Recursais é clara quanto
à
data
do direito à
progressão vertical e à
desnecessidade de avaliação de desempenho quando a Administração não a promoveu:

"(...) Tese de julgamento: 1. O termo inicial dos efeitos financeiros da progressão horizontal (classe) do servidor público municipal é a data do protocolo do requerimento administrativo, quando já preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, nos termos do art. 33, II, da Lei Complementar no 3.507/2010 do Município de Várzea Grande. 2. O termo inicial dos efeitos financeiros da progressão vertical (nível) é a data em que o servidor completou o interstício legal exigido, sendo considerada satisfatória a avaliação de desempenho quando a Administração não a promove, conforme § 3o do art. 37 da Lei Complementar no 3.507/2010. (...)
(N.U 1042888-41.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025, publicado no DJE 15/08/2025)"

"RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DE VÁRZEA GRANDE – GUARDA MUNICIPAL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS SOBRE A PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OCORRÊNCIA - ELEVAÇÃO DE NÍVEL – EFEITOS FINANCEIROS DEVIDOS DESDE A DATA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS (...) Da mesma forma, o parágrafo único do art. 28 dessa legislação estabelece que a progressão horizontal em níveis ocorrerá de maneira automática, ou seja, também com efeitos financeiros a partir da aquisição do direito pelo servidor. (...) (N.U 1028500-70.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, publicado no DJE 03/10/2024)"

Ademais, cabe ressaltar que o artigo 9o da Lei no 12.153/2009 estabelece que "a
entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação.
". No caso em tela, o Município não trouxe aos autos documentos que pudessem contradizer o direito alegado pela recorrente
, descumprindo com seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC)
.

Portanto, considerando que a recorrente completou o interstício para progressão vertical (nível 7) em 01/07/2022, data em que adquiriu o direito, os efeitos financeiros devem retroagir a essa data, conforme expressamente previsto no artigo 36 da LC 3.507/2010.

Nesse contexto, a sentença merece reforma para reconhecer o direito da
parte
rec
lama
nte à progressão vertical para o nível 07, classe D, a partir de 01/07/2022, com o pagamento das diferenças salariais desde então.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
determinar
que o Município de Várzea Grande proceda ao reenquadramento da
parte autora
no nível 07, Classe D, desde 01/07/2022;

b)
condenar
a parte reclamada, ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia relativa à diferença salarial apurada entre o nível 07 e o nível 06, desde 01/07/2022, acrescidos de reflexos nas verbas de férias, terço constitucional, décimo terceiro salário e adicional noturno
, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas e respeitando o período alcançado pela prescrição quinquenal
.

A
condenação
será
acrescida apenas da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir da constituição dos respectivos créditos até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025